Tribunal: TJES
Processo: 0021097-65.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021097-65.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MATHEUS GOMES DE SOUZA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que o condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a MATHEUS GOMES DE SOUZA, menor à época, em razão de acidente ocorrido com a queda em bueiro danificado. O apelante alega ausência de responsabilidade subjetiva, sustentando culpa exclusiva da vítima, que caminhava em local inadequado e desacompanhada de responsável. Subsidiariamente, pleiteia reconhecimento de culpa concorrente e redução do valor indenizatório em 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica tem responsabilidade pelo acidente sofrido pelo apelado, decorrente da queda em um bueiro mal conservado, com a consequente obrigação de indenizar; e (ii) caso a responsabilidade seja reconhecida, analisar se houve culpa concorrente da vítima que justifique a redução da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano, conforme entendimento consolidado e precedentes do STJ.

O ente público municipal tem o dever de zelar pela conservação e manutenção das vias públicas, cabendo a ele a responsabilidade pela omissão culposa que resulte em danos a terceiros, quando demonstrada falha no serviço de manutenção.

As provas documentais e testemunhais indicam que o acidente ocorreu em virtude de defeito na grade de proteção de um bueiro, sem sinalização adequada, dentro do perímetro urbano, o que caracteriza omissão do município na sua obrigação de manutenção e segurança das vias públicas.

Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois o bueiro estava próximo à calçada e sem sinalização, o que possibilitava o acidente independentemente da conduta do menor ou da presença de responsável.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do acidente e as consequências físicas e emocionais para a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do município, em casos de omissão na manutenção de vias públicas, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano. 2. A omissão na conservação de bueiro danificado, que causou acidente, gera o dever de indenizar, sendo inaplicável a tese de culpa concorrente da vítima, quando ausente prova nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/9/2018; TJES, Apelação Cível n° 0016938-09.2017.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021097-65.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: MATHEUS GOMES DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da Fazenda Pública Municipal d
aquele juízo
, nos autos da ação
indenizatória
ajuizada por
MATHEUS GOMES DE SOUZA
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 8546606), sustenta o apelante a ausência de responsabilidade subjetiva em virtude
da
culpa exclusiva do recorrido, que deu causa ao acidente, pois caminha
va
em local inapropriado para passagem de pedestres e desacompanhado de seus responsáveis.

Subsidiariamente,
caso não acolhida
tal tese,
defende
que deve ser reconhecida a culpa concorrente, com redução do valor da condenação em 50% (cinquenta por cento).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia a ser analisada diz respeito à possibilidade de condenação do
ente público municipal
ao pagamento de indenização por danos morais em razão d
o
acidente sofrido pel
o apelado
,
menor de idade à época do fato,
que teria caído
em

um
bueiro
danificado
,
causando-lhe lesões.

De início, mister destacar q
ue
a responsabilidade do Estado, via de regra, é objetiva, respondendo a
a
dministração pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, sendo desnecessária a comprovação da culpa,
ex vi
do art. 37, §6º,
da
Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

N
a hipótese,
todavia, tem-se que a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento subjetivo,
pois,
segundo alega a
parte autora
, o evento danoso ocorreu em razão do mau funcionamento do serviço público de manutenção de via pública prestado pelo
apelante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.249.851/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018).

Nesse contexto, vê-se que o acidente ocorreu dentro do perímetro urbano, competindo ao ente público municipal zelar pela conservação e manutenção de vias públicas, assegurando, assim, a preservação da integridade física dos transeuntes, conforme entendimento consolidado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça para hipóteses análogas:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – LEGITIMIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REJEIÇÃO –
QUEDA EM BUEIRO DESCOBERTO – DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS – OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL – PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3.
A responsabilidade civil do Estado se baseia na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, CFRB/1988), segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão estatal, o dano e o nexo causal entre este e o fato lesivo.
4. Entretanto, no caso do dano decorrer de uma omissão estatal, em regra, a responsabilidade do Estado torna-se subjetiva, havendo a necessidade de se perquirir sobre a existência de culpa. No caso em comento, a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento culpa, pois se imputa ao Município requerido omissão em relação à adequada conservação das vias locais públicas. 5. Ressalta-se que o acidente ocorreu dentro do perímetro urbano, dessa forma o Município deve responder pelos danos causados à parte autora, pois é dever do Município zelar pela devida manutenção das vias públicas, consoante entendimento consolidado no âmbito deste E. Tribunal para hipóteses análogas
.
(...)
7. Considerando que se trata de conservação das vias locais públicas no perímetro urbano é inegável a responsabilidade, também, da Municipalidade, daí porque evidenciado o nexo de causalidade entre a omissão de tal ente e os danos suportados pela requerente.
Ademais, pelo que se extrai dos autos, o acidente aconteceu em razão do buraco existente na via, sem sinalização alguma,
sendo relevante ponderar ainda que a citada fenda se encontrava localizada em frente a órgão público que integra a estrutura da Municipalidade recorrente, o que reforça a conclusão de negligência do Município quanto ao dever de reparação e conservação das vias públicas, restando, assim, caracterizada a culpa do ente. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES.
Apelação Cível n°
0016938-09.2017.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza,
julgamento:
21/6/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS.
QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NÃO PROVIDO.
1 - Ato omissivo perpetrado pelo Estado enseja a responsabilidade civil subjetiva - diferençando-se, portanto, da responsabilização objetiva, cuja culpa subjaz presumida -, restando imprescindível a comprovação pelo ofendido do nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o resultado lesivo sofrido, a teor do disposto no Código de Processo Civil.

2- O autor logrou êxito em comprovar a culpa por ato omisso praticado pelo recorrido no sinistro sofrido em razão da falha na conservação da via pública. Resta, portanto, devidamente configurada a responsabilidade do Município de Vitória.
3 - A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- O valor fixado na sentença é suficiente para a reparação civil e inibição da reincidência em casos de acidente em decorrência da má -conservação da via pública. 5 - A queda provocou lesões ao autor, que é deficiente visual, trazendo transtornos e abalos psicológicos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. 6 - O valor indenização tem importância pedagógica, tendo em vista o interesse público envolvido, qual seja, o de incentivar o Município recorrente a prestar maior atenção às vias públicas, de modo a evitar que novos acidentes ocorram com outros indivíduos que possuem a mesma deficiência que o autor. 7 - Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJES,
Apelação Cível n°
0002091-07.2014.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª. Janete Vargas Simões,
julgamento:
12/6/2018, DJe 21/6/2018)

Dito isso,
competia
ao autor
comprovar a existência de uma conduta estatal culposa, o dano e o nexo de causalidade.

Com efeito, a
prova oral produzida (depoimentos de testemunhas de fls. 105 e 115) demonstra que o acidente sofrido pelo recorrido decorreu
da
queda em
um
bueiro, que apresentava defeito na grade de proteção.

Ainda,
as
provas documentais anexadas
a
os autos, consistentes em fotografias (fls. 24/27), atestado médico (fl. 15), declaração e relatório de atendimento médico (fls. 16/17)
comprovam que o autor sofreu ferimento na perna esquerda, fazendo-se necessários pontos no local, o que por certo configura o dano moral.

Vale destacar que não prospera a alegação do
r
ecorrente de que houve culpa exclusiva ou concorrente
da parte recorrida
,
porquanto
as fotos colacionadas aos autos
comprovam que o bueiro
não se encontrava no meio da rua, mas sim próximo à calçada
e sem sinalização
(fl. 26),
inexistindo a demonstração de qualquer conduta imprudente da vítima.

Ademais, a possibilidade de queda não poderia ser descartada, mesmo que o menor estivesse sob supervisão de um responsável, pois, em tais circunstâncias, qualquer indivíduo estaria suscetível a sofrer o infortúnio.

Quanto ao
valor
de
R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado
pelo juízo de origem, tenho que deva
ser mantido,
pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao o
b
jetivo de compensar a vítima e punir o agente causador, sem importar em enriquecimento ilícito, além de não estar destoante do entendimento deste órgão fracionário:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Compete à municipalidade a manutenção das vias e, por conseguinte, dos bueiros nelas constantes. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2) Nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo pelos atos lesivos que os agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – teoria do risco administrativo. 3) Registre-se, inclusive, que ainda que se trate de omissão, o Pretório Excelso decidira pela ocorrência de responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa. Precedentes. 4) Hipótese na qual as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas, conforme se extrai das fotografias colacionadas, as quais comprovam que a tampa do bueiro estava efetivamente danificada, sem nenhuma sinalização. As imagens atestam também, que com a queda, o autor ficou com diversas escoriações na perna e pé direitos. 5) Por conseguinte, configurado o nexo de causalidade entre a existência do bueiro danificado e a lesão experimentada, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral. 6) Em relação ao quantum, necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência, não se podendo fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, nem mesmo ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. 7) Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, erigido pelo STJ, que analisa precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.
8) Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência desta Corte em casos congêneres, afigura-se justo o montante fixado pelo douto juízo a quo (R$ 4.000,00), por ser suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.
9) Recursos desprovidos. (TJES, Apelação Cível n. 5018073-29.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/08/2023)

De conseguinte, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor
da
condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)